Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717449-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMORIM TURISMO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP, ADRIANA CALIL AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEI 9.610/98. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. AFASTADA. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO/MOTEL. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. PAGAMENTO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES MUSICAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado que os Apelantes (pessoas físicas) se qualificam como proprietários/sócios do estabelecimento hoteleiro requerido e, portanto, figuram como usuários da propriedade imaterial submetida à execução pública, a teor da interpretação conjunta dos artigos 68 e 110 da Lei 9.610/98, se afigura legítima sua inclusão no polo passivo da demanda, apta a ensejar eventual responsabilidade solidária pelo pagamento de direitos autorais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. À luz da Lei 9.610/98 e em conformidade com entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, são devidos direitos autorais decorrentes de execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental, nos aposentos de estabelecimentos como hotéis e motéis, uma vez que são considerados locais de frequência coletiva. 3. Na espécie, são devidos direitos autorais pelos Réus/Apelantes, uma vez que o próprio objeto social da pessoa jurídica (estabelecimento hoteleiro) comprova, por si só, a ocorrência do fato gerador da cobrança, além do que os Requeridos não se desincumbiram do ônus de impugnar o fato constitutivo do direito do Autor, revelando-se insuficiente, para tanto, a mera alegação de unilateralidade na produção dos documentos produzidos pelos fiscais do ECAD. 4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros fluem a partir do ato ilícito (evento danoso), a teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ. 5. Nos termos do art. 105 da Lei 9.610/98, até que não seja providenciada, junto ao ECAD, a autorização prévia para a execução das obras artísticas nos aposentos do estabelecimento requerido, independentemente do pagamento dos valores cobrados por direitos autorais, deverão ser suspensas quaisquer atividades musicais no referido local, não havendo que se falar em imposição “genérica” de obrigação de não fazer. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 110 da Lei n. 9.610/1998, argumentando, em ligeira síntese, a ilegitimidade dos sócios do estabelecimento comercial para figurarem no polo passivo da presente demanda. No aspecto, colacionam julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 408 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os documentos produzidos unilateralmente pelo ora recorrido, não têm a força probante necessária para a condenação que lhes foi imposta. Apontam julgado do TJRS a fim de evidenciar o dissenso pretoriano que arguem; d) artigos 7o, 371, ambos do CPC, e 5o, caput, incisos I, II e LIV, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora, ao conceder tutela genérica, e transferir indevidamente o ônus probatório, desrespeitou os princípios do devido processo legal, da isonomia processual e da persuasão racional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 110 da Lei n. 9.610/1998, 408 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora, quanto à legitimidade dos sócios ora recorrentes, bem assim quanto ao fato de que “a própria atividade comercial desenvolvida pela parte Ré faz presumir a execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante a disponibilização aos hóspedes de aparelhos de som e TV” (ID 19745846), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, vejam-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. REMUNERAÇÃO. ECAD. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ESPAÇO LOCADO. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. NATUREZA DA ATIVIDADE. 1. Ação ajuizada em 16/4/2013. Recurso especial interposto em 30/8/2016 e concluso ao Gabinete em 28/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se o proprietário de imóvel cuja finalidade exclusiva é a locação para realização de eventos pode ser responsabilizado pelo recolhimento prévio de valores devidos a título de direitos autorais. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Nos termos da Lei 9.610/98 e da jurisprudência deste Tribunal, independentemente do intuito de lucro, é devida remuneração autoral, a ser recolhida previamente, sempre que houver a utilização de composições musicais, literomusicais ou fonogramas, mediante quaisquer processos, em locais de frequência coletiva. 5. A expressão "empresário", adotada pelo art. 68, § 4o, da Lei de Direitos Autorais para indicar o sujeito responsável pelo pagamento ao ECAD, deve ser interpretada no contexto do sistema protetivo da propriedade intelectual, cujas diretrizes, assentadas constitucionalmente, garantem aos autores de obras artísticas, com exclusividade, o direito fundamental de uso, reprodução e publicação. 6. A interpretação que assegura maior espectro de proteção aos titulares de direitos autorais é aquela que reconhece como "empresário" toda pessoa, física ou jurídica, cuja atividade esteja indissociavelmente ligada à execução, em locais de frequência coletiva, de obras musicais, literomusicais ou fonogramas, circunstância a que se amolda aquele que possui como objetivo social a locação de espaços para realização de eventos. 7. Ademais, na esteira do que dispõe o art. 110 da LDA, o Regulamento de Arrecadação do ECAD estabelece expressamente que o proprietário de local ou estabelecimento em que ocorre execução pública de composições musicais ou literomusicais é considerado usuário das obras executadas. 8. Portanto, seja pelo enquadramento do recorrente no conceito de usuário de direito autoral, seja por sua atividade enquadrar-se na definição de "empresário" constante do art. 68, § 4o, da LDA, é possível lhe direcionar a cobrança prévia da remuneração em questão. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.661.838/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2018) Ainda, a propósito da legitimidade passiva dos sócios, confira-se o AREsp 1260367, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/8/2020: RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. DISPONIBILIZAÇÃO DE RÁDIO E DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE MOTEL. TRANSMISSÃO DE OBRAS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DE LEI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A FILIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE USO PRIVADO NÃO APLICÁVEL. USO DE OBRAS AUTORAIS EM ATIVIDADE EMPRESÁRIA. FINALIDADE LUCRATIVA. MOTEL. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA PARA FINS DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. MODIFICAÇÃO NÃO OPERADA PELA LEI GERAL DO TURISMO. AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM". PAGAMENTO PELA EMISSORA. FUNDAMENTO DISTINTO. NOVA MODALIDADE DE USO DE OBRAS AUTORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. A legitimidade extraordinária do ECAD para a cobrança de direitos autorais decorre diretamente do art. 99, § 2o, da Lei n. 9.610/98, sendo desnecessária a comprovação da filiação, consoante entendimento pacífico deste STJ. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. A disponibilização de acesso, via rádio e televisão, a obras autorais na prestação de serviços de hospedagem de natureza empresarial pressupõe intuito de lucro, não estando albergada pela exceção aos direitos autorais prevista no art. 46, VI, da Lei n. 9.610/98. 3. Os quartos de motel são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, conforme redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n. 9.610/98. Entendimento consolidado neste Superior Tribunal. 4. A Lei n. 11.771/08 (Lei Geral do Turismo), ao conceituar meios de hospedagem como locais de frequência individual e de uso exclusivo, apenas se ocupou de trazer definição relevante no âmbito da Política Nacional de Turismo, não tendo disposto acerca de direitos autorais ou tampouco afastado a redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n. 9.610/98, que constitui a lei especial acerca do tema. 5. A disponibilização de obras musicais, literomusicais ou audiovisuais e de fonogramas, por aparelhos de rádio ou de televisão em quartos de motel, configura modalidade de utilização independente da atividade da emissora, à luz do art. 31 da Lei n. 9.610/98 e do art. 11bis(1) da Convenção de Berna (Decreto n. 75.699/75), sendo imprescindível nova autorização. Ausência de "bis in idem". 6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1858874/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/8/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda, a propósito, veja-se o REsp 1905052, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/2/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, inclusive quanto a apontada transgressão aos artigos 7o, 371, ambos do CPC, porque o colegiado lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: “Acrescem-se a isso os demais elementos probatórios dos autos, cujo ônus da impugnação recaía sobre os Réus, que, todavia, assim não fizeram, revelando-se insuficiente a rechaçar a pretensão autoral a mera alegação de unilateralidade na produção dos documentos que instruem a peça de ingresso.” (ID 9745846 - Pág. 11). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Por fim, no tocante à apontada violação ao artigo 5o, caput, incisos I, II e LIV, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Confira-se, também, o RE 1290353, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 1/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029